Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-17.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
D E S P A C H O A parte recorrida Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros requereu, em suas contrarrazões (Id 25083216), a condenação do autor/apelante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa por suposta litigância de má-fé e de indenização de R$ 1.000,00 (mil reais) pelos gastos e transtornos que afirma lhe terem sido causados. A parte apelada anexou às contrarrazões diversos documentos não submetidos à manifestação do recorrente. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1], 10[2] e 437, caput e § 1o[3], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[4], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[5], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar ao recorrente Lenos Barbosa Borges a oportunidade para manifestação sobre a questão desfavorável e acerca dos documentos colacionados em contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, DF, 8 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação. § 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;